Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603618-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
20/02/2024
Número: 0603618-79.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ CARLOS VIDAL - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CARLOS VIDAL (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804128
16/02/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.179

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603618-
79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS VIDAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS
DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Questões suficientemente enfrentadas no
Acórdão embargado, não se prestando os
Embargos de Declaração à reanálise ou
alargamento da matéria alegada.

3. Ausência de novos documentos a ensejar
o afastamento, ainda que parcial, do
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

4. Embargos rejeitados.
Num. 43804128 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618462739100000042761439
Número do documento: 24021618462739100000042761439
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:10:50

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LUIZ CARLOS VIDAL, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo PSB nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 62.947 (id.
43781523).
Em suas razões (id. 43787092), alega que o Acórdão embargado contém omissão,
tendo em vista que “ainda que não tenha sido apresentado o comprovante de propriedade do
veículo de Renavam n. 0047977279, foram colacionados nestes autos o contrato de locação do
veículo e o recibo de pagamento, de modo que foi comprovada a correta destinação dos recursos
provenientes do FEFC”.
Ainda, argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, não tendo, contudo, juntado qualquer documentação às razões dos Embargos.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a
fim de aprovar as contas e afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 12/12/2023 (id. 43784336) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 15/12/2023 (id. 43787092), sendo, portanto,
Num. 43804128 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618462739100000042761439
Número do documento: 24021618462739100000042761439
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:10:50

tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão, dado que
deixou de considerar que, apesar de não comprovada a propriedade sobre o veículo de Renavam
0047977279, locado do fornecedor Alvaro Martins Roseira, a origem e destino dos recursos foi
devidamente demonstrada nos autos, com a juntada do contrato de locação e recibo de
pagamento.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Além disso, esta Corte vem entendendo que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
Num. 43804128 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618462739100000042761439
Número do documento: 24021618462739100000042761439
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:10:50

gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No caso concreto, verifica-se que o Acórdão embargado analisou suficientemente a
questão, concluindo, com clareza, acerca da necessidade de que, além da origem e destino dos
recursos empregados na locação onerosa de bens para a campanha, assim como no caso de
cessão gratuita, seja inequivocamente comprovado que referidos bens integravam, ao tempo da
campanha, o patrimônio do locador ou cedente. Cita-se o trecho do Acórdão que expressamente
analisa esse ponto:

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem
locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão
temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

Num. 43804128 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618462739100000042761439
Número do documento: 24021618462739100000042761439
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:10:50

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da
prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido
de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de
locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.

(...)

Num. 43804128 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618462739100000042761439
Número do documento: 24021618462739100000042761439
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:10:50

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 183, Data 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE
O B S C U R I D A D E , C O N T R A D I Ç Õ E S E O M I S S Õ E S . M E R O
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o
partido alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos
contrato de cessão de uso de automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido
não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não
tendo apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV,
documento que, consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a
propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das
propriedades dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova
da propriedade dos bens locados, não é possível assentar a regularidade
dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

(...)

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022)

Dessa forma, verifica-se a inexistência da omissão alegada, havendo tão somente
inconformismo com a decisão colegiada, o que não é objeto dos Embargos de Declaração.
No tocante à despesa com a fornecedora Francys Louise Vieira de Souza, a
Num. 43804128 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618462739100000042761439
Número do documento: 24021618462739100000042761439
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:10:50

despeito da afirmação contida nos Embargos de que estariam sendo anexados os documentos
faltantes no mesmo ato, verifica-se que nada foi apresentado, razão pela qual a manutenção da
decisão embargada é de rigor.
Portanto, considerando a inexistência de omissão a ser sanada, bem como que não
foi juntada documentação para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603618-79.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: LUIZ CARLOS VIDAL - Advogados do EMBARGANTE: JEAN
CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804128 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/02/2024 18:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021618462739100000042761439
Número do documento: 24021618462739100000042761439
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/02/2024 13:10:50